Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701411-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ HUMBERTO BORGES D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 73201066. Oficie-se ao juízo de origem com cópia do Acórdão proferido por esta Turma Cível, comunicando-lhe o provimento do presente recurso, a ausência de recurso pendente com efeito suspensivo e a possibilidade de prosseguimento da execução. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator